Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-25.2022.8.11.0090
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000293-25.2022.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINA NASCIMENTO DUARTE - CPF: 617.199.609-25 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), CANAA-PREVI - CNPJ: 07.259.759/0001-32 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000293-25.2022.8.11.0090

Origem
:

VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Recorrente
:
JUSCELINA NASCIMENTO DUARTE

Recorrido
:
CANAA-PREVI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

REGRAS PREVIDENCIÁRIAS CONTIDAS N
A
EC 41/2003.
INAPLICABILIDADE
. SERVIDOR ADMITIDO
APÓS
12/12/2003. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
e
assim redigida:

"Vistos. Trata-se de ação em que se almeja a revisão do cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por incapacidade permanente. Recebida a inicial, restou indeferido o pedido de tutela de urgência, conforme ID. 91379749. Contestação do requerido em ID. 96527429, oportunidade em que fora refutada a concessão da justiça gratuita à autora, assim como se impugnou o mérito. Por sua vez, a requerente apresentou impugnação à contestação em ID. 104497481. As partes foram intimadas para especificarem provas, conforme ID. 106385836, de modo que a parte autora pugnou pela intimação da requerida para que promovesse a juntada da relação de todas as contribuições previdenciárias pela então servidora, visando a aferição da média aritmética, bem como pela realização de nova perícia médica, para apurar se a incapacidade seria em razão das atividades laborativas (ID. 111114396). Conforme decisão de ID. 112350674, restou afastada a impugnação ao pedido de justiça gratuita e dado por saneado o feito, sendo fixado como ponto controvertido a data de ingresso da servidora no serviço público municipal de forma efetiva. Para tanto, determinou-se a intimação do requerido para que promovesse a juntada do termo de posse da requerente. A requerida apresentou os termos de posse de ID. 113570835. Alegações Finais apresentadas pela autora em ID. 115902136. Decorrido o prazo para apresentação de memoriais pelo requerido. É o sucinto RELATÓRIO. DECIDO. Ausentes questões preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Não se pode olvidar que o art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina a distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Nesta esteira, é imperioso que a parte demandante forme, por meio de provas, o convencimento do juízo, explicitando os motivos que a levaram ao ajuizamento da ação, considerando o direito que entende ter sido violado. Denota-se, todavia, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peça
pórtica
são insuficientes para formar o convencimento deste magistrado. Explico. Saneado o feito, restou como ponto controvertido, a data de ingresso da servidora no serviço público municipal de forma efetiva. Destarte, durante o trâmite processual, a parte autora promoveu a juntada do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que indica, de fato, a existência de vínculo com o Município de Nova Canaã do Norte, desde 01/03/1999 (ID. 104497482). No entanto, o extrato CNIS apresentado não tem o condão de comprovar a espécie dos vínculos apresentados, ou seja, quando a servidora
tornou-se
efetiva. Ademais, em suas alegações finais, a própria autora indica que iniciou como empregada e depois foi efetivada (junto à administração pública), e que faria jus, portanto, aos mesmos direitos dos efetivados antes da reforma da Emenda Constitucional no 41/2003. Nesse tocante, registra-se o teor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI MUNICIPAL N. 2.295/2016 – PROVENTOS INTEGRAIS – IMPOSSIBILIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – TEMPUS REGIT ACTUM – TEMA 754 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RETIFICADA. Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus
regit

actum
).Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional no 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei no 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp no 924.456/TJ). (N.U 1006233-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023) Assim, considerando a questão em discussão, qual seja a data em que a autora ingressou de forma efetiva no serviço público municipal, as provas autos indicam o Termo de Posse de 03/01/2006 e Termo de Posse de 18/03/2011, em ID. 113570835. Acerca do tema em discussão, a Lei Municipal no 805/2010, disciplina: Art. 3.o São segurados obrigatórios do CANAÃ-PREVI os servidores efetivos ativos e inativos dos órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Nova Canaã do Norte/MT. Parágrafo único. Ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no §13o do art. 40 da Constituição Federal de 1988. Ainda: Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do CANAÃ-PREVI serão aposentados: I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 13: a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do CANAÃ-PREVI e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço. Desta feita, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como das custas processuais, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC. Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Colíder para Nova Canaã do Norte, data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito em Substituição Legal"
.

2. O
Recurso
de
Apelação

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando que: a) deve m ser aplicada as regras

anteriores
à
EC
41/2003,
em

respeito

ao

direito

adquirido
; b) a
decisão

apelada

violou

os

princípios
do
direito

adquirido
,
d
o
ato

jurídico

perfeito
e

d
a
dignidade
da
pessoa

humana
; e c) no
presente

caso

não

pode
m
ser
aplicada
s
as
regras

previstas

na
EC 103/2019.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. Em
razão
do
disposto
no IRDR 85560/2016,
foi

declinad
a
a
competência

do Tribunal de Justiça para
as
Turmas

Recursais
.

5.
Aplicação da norma
(
tempus

regit

actum
).

Os atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou quando foram satisfeitos os seus pressupostos. Precedentes (
STJ
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC).
As regras previdenciárias contidas na Emenda Constitucional 41/2003 não se aplicam aos servidores admitidos antes de 19/12/2003. Se o servidor ingressou no serviço público após a vigência da EC41/2003 não há direito adquirido
à
s regras
anteriores
. No presente caso, as regras da EC 41/2003 se aplicam normalmente
à
parte reclamante,
pois
está comprovado
nos autos
que
sua admissão ocorreu em 3/1/2006 para o cargo de auxiliar administrativo (ID 212244719/PJe2, pág. 1) e em 18/03/2011 para professora de educação infantil (ID 212244719/PJe2, pág. 2), não havendo nenhuma evidência de que existe vínculo anterior sem interrupção.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024